Tribunal: TCU
Processo: 038.920/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 72/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.920/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aluysio Marcos Robalinho de Azevedo (XXX.016.847-XX); Andrea Martha Antunes Maciel Pedreira (XXX.805.847-XX); Angela Cardoso Guedes (XXX.479.707-XX); Armando Carvalho Manhaes (XXX.261.737-XX); Aurea Salete Duarte Rampazzo (XXX.258.758-XX); Luis Carlos de Assis (XXX.363.377-XX); Normanda de Freitas (XXX.292.587-XX); Rosa Maria Esteves Migotto (XXX.753.938-XX); Valter Gilson Gemente (XXX.500.498-XX); Zuzana Paternostro (XXX.676.017-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Museus 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.